Tribunal: STF
Processo: HC 231738
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 92, INC. I, ALS. “A” E “B”, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 783.643/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 296, § 1º, inc. III (uso indevido de símbolos identificadores de órgãos ou entidades da administração pública), art. 297, § 1º (falsificação de documento público, com causa de aumento pelo fato de ser o paciente funcionário público, tendo praticado o crime prevalecendo-se do cargo), ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Determinou a perda do cargo público exercido pelo paciente, nos termos do art. 92, inc. I, al. "a" e "b", do Código Penal  



    3. O Tribunal Regional Federal da 4º Região deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 6 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator não conheceu do writ, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante o cerceamento de defesa consistente no indeferimento de diligência requerida pela defesa (expedição de ofício ao Conselho Estadual de Combate à Pirataria (CECOP), para fornecimento de nomes e informações sobre pessoas que participaram de reuniões e ações associadas àquele órgão). Afirmam que a realização da referida diligência seria capaz de sanar dúvida surgida na instrução em razão da inconsistência entre os depoimentos da testemunha de acusação e o teor do interrogatório do paciente. Dizem desproporcional a determinação, na sentença, da perda do cargo público do paciente. Destacam não haver relação entre as funções desempenhadas pelo paciente e o crime cometido.



    6. Buscam o reconhecimento da nulidade do processo desde a fase do art. 402 do CPP, com determinação de realização das diligências requeridas pela defesa, bem como o afastamento da perda do cargo público do paciente. 



    7. Consulta ao sítio do STJ revelou ter a condenação transitado em julgado em 17/08/2023 — AREsp nº 2.196.824/ SC.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 17/08/2023, tendo sido formalizada esta impetração em 23/08/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, observo que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de expedição de ofício ao Conselho Estadual de Combate à Pirataria, para que fornecesse nomes e informações sobre pessoas que participaram de reuniões e ações associadas àquele órgão, assim se manifestou: 



    “Do termo da audiência de instrução e julgamento realizada constou: 



    (...). 



    Foi realizada a oitiva de testemunhas, conforme registro audiovisuais. 



    Houve desistência da inquirição de quaisquer outras testemunhas, em especial as testemunhas Carlos Magno Valverde, César Dantas Guimarães, Radilson Carlos Gomes da Silva, Guilherme Medeiros, Rogério Martarello, Jean Cardoso Viana, Tony Eduardo de Lima e Silva Hoerhann e Odemar Silva. 



    Foi realizado o interrogatório do réu, conforme registro audiovisual. 



    Quanto às diligências do art. 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público Federal nada requereu e a Defesa Técnica requereu e teve deferido prazo de 10 dias para juntada de documentos aos autos. 



    Foi determinado que, depois, se dê cumprimento ao disposto no art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal, com posterior conclusão para sentença. 



    (...).



    (Processo 50055120420184047208, evento 119, TERMOADU1). 



    Como se vê, a fase procedimental do art. 402 do Código de Processo Penal foi percorrida e encerrada na própria audiência.



    O que dela remanesceu foi apenas o resguardo, à Defesa Técnica, como providência final da instrução do processo, antes de já serem abertos os prazos para alegações finais e de se fazer conclusão para sentença, da anexação aos autos de novos documentos, desde que isso fosse feito no prazo de 10 dias, em providência empreendida pela própria parte interessada, automaticamente, independentemente de intervenção jurisdicional, esta que, se fosse necessária, deveria desde antes já ter sido demandada.



    Primeira coisa a se consignar, então, é que, por evidência, o prazo de 10 dias concedido à Defesa Técnica para anexação de novos documentos principiava a correr da própria audiência. Ainda que a secretaria do juízo tenha, por equívoco, posteriormente, lançado intimação com contagem de prazo a se iniciar somente quando da abertura do ato intimatório pelo defensor, isso não produzia reabertura ou prorrogação do prazo concedido, havendo o início de sua contagem se dado já na própria audiência porque nela própria estavam presentes o réu e seu defensor constituído, que assinaram o termo lavrado expressando ciência de tudo que dele constava, inclusive do prazo concedido (Processo 50055120420184047208, evento 119, TERMOADU1). 



    Nesse sentido, se a audiência foi realizada em 09.10.2019, o prazo concedido foi de 10 dias, e a Defesa Técnica promoveu anexação de requerimento aos autos somente em 04.11.2019, é evidente que tal requerimento é objetivamente intempestivo. 



    Mas, muito além disso, o que se observa é que, na audiência, foi concedida à Defesa Técnica, segundo o que ela própria requereu, prazo de 10 dias não para que formulasse ela novos requerimentos no processo, mas apenas e tão-somente para que juntasse novos documentos que julgasse serem úteis ao esclarecimento dos fatos ou, enfim, ao exercício da defesa do réu. 



    O requerimento de que o juízo expeça ofício solicitando de órgãos estranhos à lide a apresentação de documentos ou informações é, pois, também substancialmente intempestivo, eis que feito no prazo adicional da instrução processual que foi excepcionalmente concedido à Defesa Técnica para que ela própria anexasse documentos aos autos, e não para que novas diligências instrutórias fossem desempenhadas pelo juízo. 



    Entretanto, afora a intempestividade tendo por base a extensão e natureza do prazo de 10 dias concedido na audiência, o requerimento é também extemporâneo em relação a situação processual vivenciada nos autos. 



    A utilidade de estabelecer debate ou discussão sobre as identidades das pessoas que participaram de reuniões ou ações do CECOP que fossem relacionadas aos fatos relacionados na denúncia, se existente, era passível de ser divisada pela Defesa Técnica desde o início da ação penal, pelo que requerimento visando a obter tais identidades, mediante intervenção jurisdicional, poderia e então deveria ter sido formulado já ao início da instrução processual, quando da apresentação da resposta inicial à acusação (Processo 50055120420184047208, evento 17, RESPOSTA1), e não somente agora, depois da audiência de instrução e julgamento. 



    Na hipótese de requerimento logo ao início da instrução, o mesmo tempo ao longo do qual o processo persistiu aguardando a localização, intimação e inquirição das muitas testemunhas arroladas e realização do interrogatório poderia ter sido empregado para, se realmente necessário, haver a elaboração e expedição de ofício solicitando as informações, juntada ao processo da resposta recebida, e oportunização de manifestações sucessivas às partes sobre a mesma, de forma a respeitar-se o contraditório. Quando, porém, o requerimento de vinda dos documentos é apresentado só depois de finalizada a instrução, como neste caso sob apreciação, seu atendimento implicará manter o processo paralisado mesmo depois de já produzida toda a prova oral, no aguardo por um tempo adicional àquele empregado para a oitiva das testemunhas e realização do interrogatório. 



    É justamente para evitar essa paralisação adicional do processo que se deve prestigiar a interpretação que reputo correta da norma do art. 402 do Código de Processo Penal, o qual me parece deixar claro que as diligências admitidas ao final da instrução, quando já produzida a prova oral, são aquelas "cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução" (sic), ou seja, diligências ligadas a circunstâncias novas, postas em evidência somente depois das alegações preliminares. Fica claro, portanto, que o referido art. 402 do Código de Processo Penal não propicia ampla reabertura da instrução probatória, mas sim mera complementação das investigações a partir apenas de fatos novos apurados ou postos em evidência depois das alegações preliminares. E tanto isso é verdade que, em sintonia a esse entendimento, o art. 396-A, do Código de Processo Penal, indica que é já na resposta à denúncia, antes ainda do início da instrução, que a defesa técnica já deve "oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas" (sic). A propósito, mesmo na sistemática do Código de Processo Penal anterior às alterações introduzidas pela Lei nº 11.719/2008, já era pacífico que a fase do art. 499 do Código de Processo Penal, que então equivalia à do hoje art. 402 do mesmo diploma legal, "(...) não se presta à ampla produção de provas e à reabertura da instrução criminal (...)" (TRF4, Processo 200171060018108, rel. Des. Fed. Tadaaqui Hirose, julgamento em 23.05.2006). 



    Da jurisprudência se colhe: 



    (...)



    Frise-se, de novo, que, neste caso presente, a utilidade das informações pretendidas com o requerimento somente agora formulado podia ser divisada desde o início da ação penal, nada justificando que o pleito por sua vinda aos autos tenha sido apresentado ao juízo somente agora, quando encerrada a instrução processual. 



    Em verdade, o fato de se ter deixado para formular o requerimento somente agora, ao final da instrução, e não já quando da resposta inicial à acusação, é naturalmente sugestivo de que se inspira menos num interesse efetivo na vinda das informações ao processo, e mais no anseio de alongar a tramitação processual, ou até de apenas criar ensejo para futuras alegações de nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pleito. 



    Mas não é só. 



    O art. 156 do Código de Processo Penal prevê, em sua parte inicial, que "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)". 



    Sob esse enfoque, observa-se que não há demonstração, nos autos, de que o Conselho Estadual de Combate à Pirataria (CECOP) mantenha sigilo sobre as informações pretendidas pela Defesa Técnica, não estando demonstrada, então, resistência ao fornecimento de tais informações diretamente à parte interessada, independentemente de intervenção jurisdicional. 



    Com efeito, não comprovou a Defesa Técnica que o fornecimento das informações cuja vinda aos autos é colimada foi negado pelo Conselho Estadual de Combate à Pirataria (CECOP) e, em verdade, tampouco que as tenha diretamente requerido de maneira formal. 



    Da jurisprudência se colhe: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM MEMORIAIS. EXAME INCABÍVEL NESTE MOMENTO. ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ENFRENTAMENTO PELA SENTENÇA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 92, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/93. TIPICIDADE. ARTIGO 96, IV E V, DA LEI DE LICITAÇÕES. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA LEI PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARTIGO 1º, V, DO DECRETO-LEI 201/67. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. NE REFORMATIO IN PEJUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA CONCRETIZADA. 1. (...). 3. A fase do artigo 402 do Código de Processo Penal destina-se a conceder às partes a possibilidade de indicarem ao julgador a realização de alguma diligência complementar, imprescindível à busca da verdade real, surgida como necessária em face do produzido ao longo da colheita das provas. 4. Hipótese em que a decisão que indeferiu uma série de requerimentos formulados pela defesa, foi devidamente fundamentada, ancorando-se tanto no argumento de que elas extrapolavam da competência do juízo, quanto porque inexistia qualquer indicativo de que as diligências não podiam ser alcançadas pela própria parte interessada, calhando salientar que uma das provas requeridas já se encontrava acostada aos autos do inquérito policial. Inocorrência do cerceamento de defesa alegado. 5. (...). (TRF4, Processo 50018386220114047208, rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, julgamento em 09.01.2015). 



    Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pela Defesa Técnica (Processo 50055120420184047208, evento 122, PET1). (....)” (e-doc. 7, p. 519-523; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, mantendo a visão adotada na primeira instância, concluiu pela ausência de nulidade, nos termos seguintes:



    “Como se viu, não houve qualquer cerceamento à defesa do réu, sendo que a fase do art. 402, do CPP, foi encerrada na própria audiência de instrução, sem que a defesa tenha requerido a prova das mencionadas reuniões do CECOP e da lista dos envolvidos na operação no camelódromo de Balneário Camboriú/SC. 



    Além disso, como bem pontuou o juiz, a fase do art. 402 do CPP não consiste em reabertura de toda instrução, de modo que, tratando-se de prova já então disponível à parte, em tese, deveria ter sido requerida desde o princípio da ação penal. Aliás, não há nos autos qualquer evidência de necessidade de requisição judicial, porquanto não se demonstrou que tais documentos tenham sido negados pelos respectivos órgãos ou que o próprio réu não pudesse tê-los juntado, se assim bem entendesse, incumbindo a ele essa obrigação, em respeito ao art. 156 do CPP. 



    De todo modo, repiso que o réu afirmou no seu interrogatório judicial que acreditava não existirem atas e documentos registrando formalmente os participantes das reuniões de preparação da operação no camelódromo de Balneário Camboriú, afirmando que o CECOP "era muito desorganizado", que as convocações se davam provavelmente por simples email, que a Polícia Civil sempre recomendava que "a gente tinha que manter as informações o mais sigilosas possível" e, enfim, que "eu não me lembro nas reuniões que eu fui que houvesse alguma ata de presença" (evento 119, VIDEO15 e VIDEO16), do que se depreende não haver utilidade alguma nessa suposta documentação, acaso existente. 



    Portanto, sob qualquer ângulo, não houve cerceamento de defesa, pelo que, rejeito a preliminar”. (e-doc. 7, p. 68; grifos nossos).



    11. O STJ encampou a visão adotada pela Corte local (e-doc. 9). 



    12. Sendo assim, entendo, em consonância com a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, inexistir constrangimento ilegal a ser reparado, visto que a providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DITA IMPRESCINDÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA NÃO OITIVA DA TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 1. Acolher a tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva de testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. Decisão de indeferimento de oitiva de testemunha fundamentada. Discricionariedade do magistrado (art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 113.160/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).  



    13. Quanto ao pleito secundário, razão também não assiste à defesa. O Juízo, na sentença condenatória, entendeu necessária a decretação da perda do cargo público ocupado pelo paciente, ante a prática de crime atentatório aos princípios que regem a administração pública. Confira-se:



    “Decreto a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo em relação aos quais o réu for titular ou estiver em exercício. Fundamento a disposição, primeiramente, no art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal, considerando a aplicação de pena privativa de liberdade superior a 04 anos. Além disso, fundamento-a, também, no art. 92, inciso I, alínea "a", do Código Penal, considerando, especificamente, a condenação pela prática de crime do art. 297, § 1º, do Código Penal, em que o réu valeu-se da função pública para confeccionar identidade funcional falsa, que sugeria, a pessoas com maior dificuldade de confirmação da autenticidade do documento e das informações nele contidas, que o réu detinha porte de arma e prerrogativas de agentes públicos da área de segurança, o que evidencia que a prática criminosa empreendida pelo réu atentou contra princípios da administração pública, notadamente os da impessoalidade, da transparência, da moralidade e até da legalidade.” (e-doc. 7, p. 51; grifos adicionados).



    14. O STJ, no ato impugnado, manteve a ótica adotada quanto à punição acessória, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 402 DO CPP. PERDA DO CARGO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP". (AgRg no AgRg no AREsp 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 31/8/2020). 2. "Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF." (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016). 3. Hipótese em que a decretação da perda do cargo público se deu nos termos do art. 92, inciso I, alíneas a e b, do Código Penal. Prática criminosa atentatória aos princípios da Administração Pública, notadamente da impessoalidade, da transparência, da moralidade e da legalidade. 4. "O reconhecimento de que os réus praticaram ato incompatível com o cargo por eles ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público." (AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). 5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 9, p. 1).



    15. Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a perda do cargo público decorre de fundamentação idônea, pelo fato de o paciente ter se valido da função pública exercida para confeccionar identidade funcional falsa, deter porte de arma e prerrogativas de agentes públicos da área de segurança, atos atentatórios aos princípios que regem a administração pública (impessoalidade, transparência, moralidade e legalidade). 



    16. A par disso, além de fundamentada a perda do cargo público por violação aos princípios da administração pública, observem ter sido o paciente condenado à pena privativa de liberdade definitiva superior a 4 anos (6 anos de reclusão), incompatível com a permanência nos quadros da administração pública, consoante expressamente disposto no art. 92, inc. I, letra “b”, do Código Penal:



    “Art. 92 - São também efeitos da condenação: 



      I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:



    a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 



    b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.” (grifei) 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator